Tribunal: TJSP
Processo: 2104832-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104832-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VICENTE WAGNER DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104832-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.062
2
Habeas Corpus no 2104832-55.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã
MM. Juiz: Doutor Paulo Gustavo Ferrari
Impetrante: Dr. Raphael Camarão Trevizan (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Vicente Wagner Dias
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.062
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
PROGRESSÃO, DE REGIME PRISIONAL OU DE
PRISÃO DOMICILIAR EM PROL DO PACIENTE,
DIANTE DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS,
NÃO
SE
TRADUZ
POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO FOI FORMULADO
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEDE
DE JUÍZO PRÓPRIO, DAÍ PORQUE A MATÉRIA NÃO
HÁ QUE SER APRECIADA NESTA CORTE DE
JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRIMIR-SE UM GRAU
DE JURISDIÇÃO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Vicente Wagner Dias, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104832-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.062
3
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele “cumpre pena privativa de liberdade e formulou
pedido de prisão domiciliar ou progressão de regime por fazer parte do grupo
de risco caso seja contaminado com o coronavírus” (fl. 02), todavia, tal foi
indeferido, entendimento que não deve prevalecer, diante da pandemia da
doença COVID-19. Conclui pleiteando a concessão da “progressão de regime
ou a prisão domiciliar” (fl. 07) (fls. 01/10).
Por v. Acórdão proferido em 08/06/2020, esta Turma
Julgadora indeferiu, liminarmente, o writ, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, à unanimidade (fls. 37 e 38/41).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
do habeas corpus no 586.979/SP (fls. 54/58), exarou decisão no sentido de
que: “não conheço deste habeas corpus. No entanto, concedo a ordem, de
ofício, para anular o acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus n.
2104832-55.2020.8.26.0000, determinando que seja apreciada pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como entender de direito, a
existência de eventual ilegalidade cometida pelo d. Juízo da Vara de
Execuções da Comarca de Tupã/SP” (fl. 58).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 60/61.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fl. 64), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Hélio Dimas de Almeida Júnior, pela denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104832-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.062
4
67/73).
Depreende-se, portanto, que a decisão do Eg. Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de determinar que esta Turma Julgadora
aprecie o mérito deste writ.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o
paciente cumpre pena corporal, em regime prisional inicial fechado, cujo
término está previsto para 24/06/2054 (fl. 57).
E da leitura da r. decisão de fls. 23/24 se constata que o
MM. Juiz indeferiu o benefício, sob a fundamentação de que “Como bem
observado pelo representante do Ministério Público, o benefício da prisão
domiciliar se destina a sentenciados que cumprem pena em regime aberto e
sua aplicação somente se admite em situações excepcionais previstas no
artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Verifica-se que o sentenciado cumpre
pena no regime fechado. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a prisão
domiciliar para sentenciados nesse regime, tal deferimento dependeria da
comprovação da extrema necessidade da medida. Neste sentido, não restou
comprovado, ao menos inicialmente, qualquer condição específica do
sentenciado (elevada idade ou comorbidades) que aumentem o seu risco de
complicações em caso de infecção pelo COVID-19. Além disso, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104832-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.062
5
momento não há notícias de infecção pelo COVID-19 em sentenciados do
Junqueirópolis/SP e, caso isso ocorra, a Direção da Unidade poderá adotar
todas as medidas necessárias para assistir os infectados autorizando,
inclusive, permissão de saída para tratamento médico em unidades de saúde
da região, para aqueles que precisem de atenção especial. Desta forma,
indefiro o pedido de colocação do sentenciado em prisão domiciliar ou saída
antecipada”.
Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da pandemia da
COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a liberdade,
devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria natureza não
vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida ao ponto de justificar a sua soltura, tampouco
prova documental de que a unidade prisional não possui condições de
oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de não
poder implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104832-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.062
6
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2104832-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.062
7
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Finalmente, quanto ao pedido de progressão de regime,
cumpre observar que não há notícia de que tenha sido formulado em sede de
Juízo próprio, uma vez que “saída antecipada” (fl. 13) não se confunde com
progressão, razão pela qual a matéria não há que ser aqui apreciada, sob pena
de suprimir-se um grau de Jurisdição.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR